Tribunal: TJPA
Processo: 0813758-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813758-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS FELIPE TRINDADE GOULDINGS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. NECESSIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário pode ser transferida por endosso, razão pela qual se torna imprescindível que a ação de busca e apreensão seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de circulação do título.

II – A ação de busca e apreensão amparada em cédula de crédito bancário deve ser instruída com o documento original, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

III - A cédula de crédito bancário não sendo acostada em seu formato original, mas, sim, em formato eletrônico, ainda que de forma autenticada, não se mostra idônea para instruir a ação de busca e apreensão, devendo o título ser apresentado para depósito em cartório, na forma do que dispõe o artigo 425, § 2º, do Código de Processo Civil.

- Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 12 , parágrafo 1º , da Lei 10.931 /04, a cédula de crédito bancário pode ser transferida mediante endosso em preto.

IV - Assim, não estando a ação de busca e apreensão devidamente ser instruída com o título original da cédula de crédito bancário, é de ser cassada a liminar deferida.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813758-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIS FELIPE TRINDADE GOULDINGS DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 11583954
que DEU PROVIMENTO ao recurso, cassando a liminar concedida pelo Juízo a quo.

Narra a petição inicial que no dia 26/04/2021, as partes celebraram
Cédula de Crédito Bancário sob o nº 30410 - 000000410857007
, no valor total de R$ 47.577,36, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem o veículo Marca: FORD, Modelo: KA SE 1.0 HA C, Ano: 2019/2020, Placa: QUW4H22, Chassi: 9BFZH55L9L8421324 e Renavam: 01207105888.

Diz que o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 10, com vencimento em 10/04/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 07/06/2022, que resulta no valor de R$ 49.118,56.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação pleiteia a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Concedida a medida liminar nos seguintes termos:

“(...)

I – Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com garantia de alienação fiduciária fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969 e suas alterações, na qual a Parte Autora pretende em sede de liminar a retomada do bem objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes, sob o argumento de que a Parte Ré não cumpriu as obrigações avençadas no referido ajuste.

Afirma que a mora da Parte Ré se encontra comprovada, pelo que requer a concessão de liminar para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Juntou documentos e as custas iniciais foram recolhidas.

É o brevíssimo relato. DECIDO.

II – Diz a Lei nº 13.043 de 2014, que alterou o Decreto 911/69:

(...)

No caso em tela, o pedido liminar merece acolhimento, vez que em cognição sumária restaram demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência. A petição inicial atendeu aos requisitos dos artigos 319 a 321 do Digesto Processual Civil, observando que as cópias juntadas aos autos fazem prova da contratação realizada entre as Partes, pelo que reputo válidas, em razão da presunção de sua autenticidade, constituindo-se, pois, título hábil a instruir a presente ação de busca e apreensão, não representando óbice ao deferimento do pedido liminar contido na peça inaugural.

Por outro lado, a legitimidade das Partes é facilmente comprovada pelo contrato com alienação fiduciária e a MORA DA PARTE RÉ foi demonstrada através da notificação extrajudicial entregue no endereço fornecido pela mesma. Quanto ao contrato entabulado entre as partes, não vislumbro de plano nenhuma mácula ou vício de consentimento, tendo aparentemente observado as normas legais. Sobre o tema trago à baila julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

(...)

Em relação a comprovação da mora atento aos princípios da boa fé processual e cooperação, sigo a posição do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bastando para o devido fim que seja encaminhada para o endereço fornecido no contrato:

(...)

Com efeito, restando comprovada a mora da Parte Ré (Súmula 72 do STJ), bem como caracterizado o perigo da demora – possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado - e a probabilidade do direito – documentação acostada à inicial e legislação aplicável a matéria, justifica-se a intervenção judicial e o deferimento da medida liminar é a medida que se impõe. Pontuo que é dever da parte contratante manter seu endereço atualizado, se por acaso, descumpre tal obrigação, reputa-se válida a correspondência encaminhada para o endereço fornecido por ocasião da celebração do contrato em respeito ao princípio da lealdade e pacto sunt servanda.

III – Posto isto, DEFIRO A LIMINAR, DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela parte autora para recebê-lo.

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

O devedor fiduciante, no prazo de cinco dias poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. O prazo para responder ação é de 15 dias e caso não seja apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC/2015, art. 344).

Por ocasião do cumprimento da medida, o devedor deverá entregar os respectivos documentos do bem apreendido. Se necessário, fica autorizado o cumprimento da diligência em qualquer dia e hora, nos termos do art. 212, § 2º do CPC/2015.

(...)”

LUIS FELIPE TRINDADE GOULDINGS DE SOUZA recorreu a esta instância pugnando pela reforma da decisão que deferiu a liminar, alegando a necessidade da juntada da via original do contrato, uma vez que é documento essencial para a propositura da ação e não foi apresentado em secretaria.

Requereu ao final a concessão de efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso.

Deferi o supracitado efeito requerido pelo agravante no Id. Num.

11206018.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. Num. 11415466.

A decisão monocrática recorrida apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA INDEFERIR A LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado o BANCO ITAUCARD S.A. interpôs AGRAVO INTERNO no Id.

11899928, sustentando
não ser obrigatória a apresentação da cédula de crédito bancário original
, por força do disposto no art. 217, do CC e 425, inciso IV, do CPC.

Diz não estar obrigado à apresentação por não ser exigência legal e que sua apresentação é desnecessária, porque a cédula de crédito bancário não é circulável.

Ante o exposto, pede o PROVIMENTO do recurso para que seja reformada a monocrática e mantida a decisão liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, no que tange a alegação do Agravante a respeito da necessidade de apresentação do contrato original, vislumbro que há plausibilidade nos argumentos trazidos, uma vez que a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, determinando que a mesma é um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

(...)

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Desta feita, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR,
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza”
e, em razão da possibilidade de sua circulação, a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão.

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...) § 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, a fim de se evitar eventual circulação ilegítima do título, bem como a cobrança em dobro contra o devedor, entendo pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ RAIMUNDO COSTA FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado: "
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/63. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. SENTENÇA RECORRIDA PROFERIDA COM ACERTO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
A insurgência merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
Confiram-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento" ( AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018). (...) A juntada do original da cédula de crédito bancário se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado no último precedente transcrito, "(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor" . Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem para que se abra prazo à parte autora para que junte o original do título executivo, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ - REsp: 1992421 MA 2022/0079834-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 19/08/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: REJEITADA - MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CARACTERIZADA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA ORIGINAL - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGI - Acórdão: 181.837 – Relatora: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 17/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO - JUNTADA APENAS DE CÓPIA - INSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE - RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre o assunto, conquanto o Decreto-Lei nº 911\69, no seu art. 3º, de fato, não preveja como requisito específico para a concessão da medida liminar de busca e apreensão a juntada do instrumento contratual, porém, no afã de comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes, inclusive, como condição antecedente, de fato, salutar é a colação do contrato de alienação fiduciária, em sintonia ao externado pelo dirigente processual inaugural. 2. Consubstanciado no explanado, tem-se que se o credor não demonstra a ausência de circulação do original da cédula de crédito bancário, afigura-se inviável o deferimento da liminar típica da busca e apreensão instruída apenas com a cópia, enquanto não sanado o vício. 3. Nesse contexto, com o escopo de demonstrar a existência da relação negocial entabulada entre as partes, até mesmo como medida de cautela e segura para o dirigente processual autorizar a expedição liminar do mandado de busca e apreensão do bem, comportável é sim o determinativo de juntada do contrato original de financiamento. (TJ-PI - AI: 07520144420208180000, Data de Julgamento: 27/08/2021, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A ação de busca e apreensão amparada em cédula de crédito bancário deve ser instruída com o documento original, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. A cédula de crédito bancário não sendo acostada em seu formato original, mas, sim, em formato eletrônico, ainda que de forma autenticada, não se mostra idônea para instruir a ação de busca e apreensão, devendo o título ser apresentado para depósito em cartório, na forma do que dispõe o artigo 425, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o disposto no artigo 12, parágrafo 1º, da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário pode ser transferida mediante endosso em preto. Assim, a ação de busca e apreensão deve ser instruída com o título original da cédula de crédito bancário, haja vista a possibilidade de sua circulação por meio de endosso.

(TJ-DF 07019698920188070007 DF 0701969-89.2018.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DAS CÉDULAS DE CRÉDITO - JUNTADA APENAS DE CÓPIA - INSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - Se o credor não demonstra a ausência de circulação do original da cédula de crédito bancário, afigura-se inviável o deferimento da liminar típica da busca e apreensão instruída apenas com a cópia, enquanto não sanado o vício.

(TJ-MG - AI: 10116180035531001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

E ainda:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0808166-26.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE (S): BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ADVOGADO (A)(S): PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIO – OAB/SP N. 4.752. HUDSON JOSÉ RIBEIRO – OAB/SP N. 150.060. AGRAVADO (A)(S): LARISSE DOS SANTOS GAMA ADVOGADO (A)(S): GABRIEL MOTA CARVALHO – OAB/PA N. 23.473 ...Ver ementa completaRELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julg

(TJ-PA 08081662620208140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Isso posto, haja vista a necessidade de apresentação da via original do contrato, entendo pela revogação da liminar e a intimação do Autor/Agravante para apresentar a cédula, sob pena de extinção do feito.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023